Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730302-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JUSTO FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a decisão vergastada foi disponibilizada no DJe de 25/08/2021 (ID 101272195), sendo considerada publicada em 26/08/2021, iniciando a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso em 27/08/2021 e findando em 17/09/2021 – já observado o feriado de 07/09/2021. O recurso, todavia, somente foi apresentado em 20/09/2021. Neste passo, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.003 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator